Tribunal: TJSP
Processo: 1041169-62.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADA QUE ASSUME PERANTE CLIENTE COMPROMISSO DE INGRESSAR COM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PACTO DESCUMPRIDO – DEMORA INJUSTIFICADA DE MAIS DE DOIS ANOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO, O FAZENDO QUANDO JÁ PRESCRITA A PRETENSÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR OMISSÃO CARACTERIZADO - VIOLAÇÃO DO DEVER ÉTICO PROFISSIONAL – DANOS MORAIS –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADA QUE ASSUME PERANTE CLIENTE COMPROMISSO DE INGRESSAR COM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PACTO DESCUMPRIDO – DEMORA INJUSTIFICADA DE MAIS DE DOIS ANOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO, O FAZENDO QUANDO JÁ PRESCRITA A PRETENSÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR OMISSÃO CARACTERIZADO - VIOLAÇÃO DO DEVER ÉTICO PROFISSIONAL – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO E DESPREZO À PESSOA HUMANA EM GRAU JURIDICAMENTE RELEVANTE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

A abstenção injustificada da advogado de promover as medidas cabíveis para concretizar obrigação assumida perante sua cliente de deduzir e defender em juízo o direito por ela reclamado constituiu não apenas um inadimplemento contratual, mas também quebra do dever de lealdade e violação às normas éticas que regem sua atividade profissional.
Tendo a conduta ilícita da advogada produzido efeitos significativos e relevantes sobre o universo espiritual de sua cliente, fazendo-a experienciar sentimento profundo de desprestígio, desconsideração e desprezo, resultando em sofrimento psíquico relevante com afetação da autoestima e sensação de abatimento e prostração, em dimensão que ostenta relevância jurídica, há que responsabilizá-la pela indenização dos danos morais causados.

OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – ALTERAÇÃO DO REGIME DEFINIDO NA SENTENÇA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041169-62.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante IARA
APARECIDA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NATALIA SOUZA
FERNANDES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1041169-62.2015.8.26.0506
Apelante: Iara Aparecida Pereira
Apelada: Natália Souza Fernandes
Comarca: Ribeirão Preto - 5a Vara Cível
Juiz prolator: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
RESPONSABILIDADE
CIVIL

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADA QUE
ASSUME PERANTE CLIENTE COMPROMISSO DE
INGRESSAR COM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
PACTO DESCUMPRIDO DEMORA INJUSTIFICADA
DE MAIS DE DOIS ANOS PARA PROPOSITURA DA
AÇÃO, O FAZENDO QUANDO JÁ PRESCRITA A
PRETENSÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
POR OMISSÃO CARACTERIZADO - VIOLAÇÃO DO
DEVER ÉTICO PROFISSIONAL DANOS MORAIS
CARACTERIZAÇÃO

DESCONSIDERAÇÃO
E
DESPREZO
À
PESSOA
HUMANA
EM
GRAU
JURIDICAMENTE
RELEVANTE

INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL
REDUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA
A abstenção injustificada da advogado de promover as
medidas cabíveis para concretizar obrigação assumida
perante sua cliente de deduzir e defender em juízo o direito
por
ela
reclamado
constituiu
não
apenas
um
inadimplemento contratual, mas também quebra do dever de
lealdade e violação às normas éticas que regem sua
atividade profissional.
Tendo a conduta ilícita da advogada produzido efeitos
significativos e relevantes sobre o universo espiritual de sua
cliente, fazendo-a experienciar sentimento profundo de
desprestígio, desconsideração e desprezo, resultando em
sofrimento psíquico relevante com afetação da autoestima e
sensação de abatimento e prostração, em dimensão que
ostenta relevância jurídica, há que responsabilizá-la pela
indenização dos danos morais causados.
OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

RECONHECIMENTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 86
DO CPC ALTERAÇÃO DO REGIME DEFINIDO NA
SENTENÇA
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1041169-62.2015.8.26.0506
VOTO No 33748
Recorre a advogada contra a sentença que,
reputando-a responsável pelo ajuizamento da ação trabalhista em nome
da autora quando já consumada a prescrição, julgou parcialmente
procedente a demanda para, afastada a reparação dos danos materiais,
condená-la ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária da data da
sentença e juros de mora da citação, além de imputar-lhe com
exclusividade os ônus sucumbenciais.
Em
síntese,
a
apelante
coloca
o
seguinte:
inaplicabilidade das regras do CDC à relação entre cliente e advogada;
não agiu com violação a nenhum dever ético-profissional, não tendo
dado causa à prescrição da ação trabalhista; a própria autora solicitou
que aguardasse para distribuir a ação, pois ainda não dispunha de
testemunhas, tendo chegado a falar em desistir da ação, conforme
comprova a prova oral; não há dano moral indenizável, cuidando-se de
hipótese de mero descumprimento contratual insuscetível de causar
abalo de natureza psíquica; necessidade de redução do valor da
indenização; houve sucumbência recíproca, devendo ser repartidos os
respectivos ônus.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1041169-62.2015.8.26.0506
A solução de mérito não comporta modificação.
De início, anoto que, embora a recorrente tenha
razão, a discussão sobre a não aplicação do CDC à hipótese não tem
nenhum impacto na solução da lide, motivo pelo qual deixo de abordá-
la.

No caso, em 21 de junho de 2012 a autora outorgou
procuração à advogada ora apelante a fim de ingressar com uma
reclamação trabalhista, sendo incontroverso que a demanda somente foi
distribuída em 02 de setembro de 2014, ocasião em que já se encontrava
prescrita a pretensão da reclamante.
Em sede de contestação, a apelante deu as seguintes
explicações: a inicial encontrava-se pronta desde 25 de janeiro de 2013,
de forma que a secretária da Requerida, Sr. Elaine, bem como, a
própria Requerida, POR INÚMERAS vezes entraram em contato com a
Requerente para que essa fornecesse a qualificação de suas
testemunhas, sendo que esta, em todas as oportunidades pedia que a
Requerida aguardasse para ingressar a ação por não possuir
testemunhas que pudessem comprovar suas alegações (fl. 63, primeiro
parágrafo).
Nesse contexto, não se mostra mesmo justificável a
demora da apelante em ajuizar a ação trabalhista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1041169-62.2015.8.26.0506
Como bem destacou o nobre sentenciante em
determinada passagem, doutor Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos,
permanece o dever da requerida no exercício da profissão de advogada
de buscar, repita-se, com a máxima cautela defender os interesses da
autora que, na hipótese em apreço, traduzia-se na conduta previsível de
ajuizar a ação trabalhista para evitar a prescrição bienal visto que na
Justiça Trabalhista não há obstáculo processual na indicação de
testemunhas no decorrer do processo, ou seja, após o ajuizamento da
ação (fl. 321).
Com efeito, a tese defensiva é, em si mesma,
destituída de força de convencimento, visto ser absolutamente
prescindível a indicação de testemunhas em petição inicial de
reclamação trabalhista, como, aliás, a própria apelante admite.
Tampouco convencem os demais argumentos.
Pouco importa que a autora tenha manifestado à
apelante em dado momento que esperasse para ingressar com a ação na
tentativa de convencer ex-colegas de trabalho a deporem como
testemunhas. Ora, é evidente que cabia à apelante, dentro da diligência
que se há de esperar de uma profissional advogada, orientar sua cliente a
respeito da desnecessidade da pronta apresentação do rol de
testemunhas, e, sobretudo, zelar para que a ação trabalhista fosse
proposta dentro do prazo legal. E não se comportar da maneira omissa e
desleixada como o fez. Ressalte-se que a autora outorgou a procuração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1041169-62.2015.8.26.0506
logo após a sua dispensa pela empregadora, de sorte que a apelante
permaneceu de posse do referido instrumento mais de dois anos até
finalmente propor a ação.
Ainda, por tudo o quanto já foi dito anteriormente, é
absolutamente irrelevante para efeito de justificar o agir da apelante
eventual manifestação da autora do desejo de desistir da ação trabalhista
pelo fato justamente de não ter ainda localizado testemunhas.
Em suma, por qualquer ângulo que se observe os
fatos, a conclusão obtida é que a demora na propositura da demanda
decorreu, única e exclusivamente, da desídia da ré/apelante.
Desta forma, presentes na espécie o descumprimento
de um dever jurídico pela ré, a conduta culposa e o nexo causal, se faz
presente o dever de indenizar.
Assim, superada a discussão dos danos materiais, no
que diz respeito aos danos morais, induvidoso que a abstenção
injustificada da advogada de promover as medidas cabíveis para
concretizar a promessa feita, ou seja, cumprir a obrigação assumida de
deduzir e defender em juízo, mediante a propositura da ação pertinente,
constituiu não apenas um inadimplemento contratual, mas também uma
violação do dever de lealdade à cliente e, portanto, uma infringência às
normas éticas que regem sua atividade profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1041169-62.2015.8.26.0506
No caso presente, forçoso convir que o ato ilícito
cometido, posto consubstanciar clara manifestação de menosprezo e
indiferença aos legítimos anseios e expectativas acalentadas pela vítima,
produziu efeitos significativos e relevantes sobre o universo espiritual da
mesma, fazendo-a experienciar sentimento profundo de desprestígio,
desconsideração e desprezo, resultando em sofrimento psíquico
relevante com afetação da autoestima e sensação de abatimento e
prostração, em dimensão que ostenta relevância jurídica, na medida em
que se tem por afetado o princípio geral de respeito à dignidade humana.
Com relação ao montante indenizatório, reputo
razoável o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença, situando-se em
patamar justo e razoável frente ao abalo moral sofrido pela autora, uma
vez sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos, traduzindo
compensação pelo dissabor experimentado sem, contudo, enriquecê-la,
não vislumbrando dentre os argumentos da recorrente, ademais, motivo
suficiente para a redução da indenização.
Por fim, a recorrente tem razão quanto à necessidade
da modificação do regime sucumbencial definido na sentença.
A autora sagrou-se vencedora em relação ao pedido
de indenização por danos morais, mas saiu derrotada em relação ao
pedido de indenização por danos materiais. Resta claro, portanto, se
estar diante de hipótese de ocorrência de sucumbência recíproca, nos
termos do art. 86 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1041169-62.2015.8.26.0506
Assim, cada parte deverá arcar com o pagamento de
metade das custas e das despesas processuais. Em relação aos honorários
sucumbenciais, com base no disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, a
autora pagará o equivalente a 10% sobre o valor do pedido de
indenização por danos materiais formulado na inicial, e a ré o
equivalente a 10% sobre o valor da condenação, observando-se em
relação a ambas a isenção prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
Portanto, apenas nesse tocante, acolhe-se o apelo da
ré.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência
recíproca, nos termos da fundamentação acima.
ANDRADE NETO
Relator